Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716705-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MPE SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGRAVADO: ROSENE CARLA BARRETO CUNHA CASTRO DECISÃO 1. A devedora agrava das decisões da 2a Vara Cível de Águas Claras (ids 35615119 e 35615120) que fixou o débito em R$ 14.245,70 - após reconhecer o excesso de R$ 1.000,22 -, e acolheu embargos de declaração para fixar a verba honorária em 10% deste. Alega, em suma, que o valor do cumprimento de sentença é R$ 11.145,75 (até 27/01/22), e não R$ 14.245,70, como reputou o Juízo a quo. Logo, o excesso seria de R$ 3.099,95. Afirma que o valor da causa deveria ter sido atualizado até o trânsito em julgado da demanda e, a partir daí, destacado o montante da verba honorária de sucumbência, com juros de mora apenas sobre essa quantia, o que alega não ter ocorrido, visto que a credora também inseriu juros moratórios sobre o valor atualizado da causa. Argumenta que a verba honorária fixada sobre o excesso de execução é irrisória (R$ 100,00), o que afronta o CPC 85, § 8o e os critérios elencados no §2o do mesmo dispositivo. Pede a suspensão do cumprimento de sentença no tocante ao valor controverso, notadamente porque pode sofrer bloqueios em suas contas bancárias em montante superior ao devido, em prejuízo ao desenvolvimento das atividades da sociedade empresária. 2. No tocante ao alegado excesso de execução, faz-se presente o fumus boni juris. Trata-se de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa (id 113817333). Os cálculos no id. 113817338 apresentam atualização do valor da causa, base dos honorários executados, com a incidência de juros de mora desde a data do ajuizamento da ação de conhecimento, resultando no total de R$ 142.457,02. Somente após, calculou-se o percentual de honorários sucumbenciais fixados na condenação e objeto exclusivo da execução – 10% do valor atualizado da causa -, concluindo pelo débito de R$ 14.245,70. Em princípio, houve incidência indevida de juros moratórios na atualização do valor da causa. Atente-se ao precedente da Turma, de minha relatoria: EMENTA Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios arbitrados sobre percentual do valor da causa. Indevida incidência de juros moratórios na atualização do valor da causa. Excesso de execução reconhecido. (Ac. 1.236.442, julgado em 2020) Quanto ao critério utilizado para a fixação da verba honorária, não constato o periculum in mora, em decorrência do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. De fato, nada impede a eventual majoração dos honorários quando do julgamento do agravo pela Turma. 3. Defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado tão só para obstar a liberação do valor controvertido (R$ 3.099,95), até o julgamento do agravo pela Turma. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator